Tribunal: TJSP
Processo: 1063028-55.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063028-55.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado CONDOMINIO VANGUARDA MORUMBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063028-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 23398
2
Embargos de Declaração no 1063028-55.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Banco Brasdesco S/A
Embargada: Condomínio Vanguarda Morumbi
Comarca de São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 23398
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo executado em relação ao v. acórdão (f. 115/120) que
negou provimento ao seu recurso.
O embargante alega, em suma, que: (a) não possui
legitimidade para responder pelos débitos condominiais, sendo que a
cobrança deveria ser feita ao possuidor direto do bem; (b) a propriedade foi
consolidada em seu favor somente em 21/03/2019.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste qualquer vício a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063028-55.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 23398
3
razões motivadoras do julgamento no sentido de que o credor fiduciário, na
qualidade de titular da propriedade resolúvel do imóvel ostenta também
legitimidade para responder pelas despesas condominiais, diante do caráter
propter rem da obrigação.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese contrária
ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão deste, tendo
caráter meramente infringente.
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator